Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718097-31.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. III – Havendo indícios de que o réu praticou o crime por motivo fútil, em razão do não pagamento de uma conta de bar, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido alvejada de inopino, devem ser mantidas as qualificadoras a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, 155 e 413, caput e §1°, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver provas aptas a demonstrar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso I, do CP, 155 e 413, caput e §1°, ambos do CPP, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, incidindo, “portanto à espécie, a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Na espécie, as instâncias locais entenderam que as qualificadoras encontram apoio em circunstâncias específicas descritas na denúncia, além de possuírem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, motivo pelo qual decidiram pela sua efetiva submissão ao Tribunal do Júri. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 697.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). III – Ante o exposto, INADMTIO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003